Tribunal: TJMT
Processo: 1028490-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028490-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABRAAO DOS SANTOS - CPF: 801.747.951-49 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL DE PLANTÃO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03.
VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS D APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, i
legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade)
, por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão

da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

A parte Autora alega que, vem sofrendo
descontos previdenciários em seus proventos/subsídios não amparados em lei,
conforme se pode verificar nos seus holerites
.

Acrescenta que o regime garante ao servidor o direito ao recebimento da aposentadoria, calculada conforme os preceitos do § 3o, do artigo 40, da CF/88.

O juízo
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028490-60.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

Abraão dos Santos

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

A Constituição Federal, em seu no art. 149, § 1.o, delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal,
in verbis
.

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
.

Em decorrência da referida autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, prevê em seu artigo 2o que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

Pelo Texto Normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.

No caso do dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz a diferença entre vencimento e remuneração,
in verbis
:

Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

No mesmo sentido é o conceito clássico sobre a diferença entre remuneração e vencimento, esculpido nos artigos 40 e 41 da Lei no 8.112/1990, a seguir transcritos:

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Deste modo, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, considerada esta o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
.

Assim, entendo que a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
é plenamente constitucional e legal.

Por fim, cabe diferenciar a respeito do servidor que ingressou no serviço publico antes da vigência da EC 41/2003, cuja aposentadoria, em momento posterior, terá direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, desde que atendam aos requisitos estabelecidos na EC
47
/05. Já para os que ingressaram no serviço público após a edição de referida EC segue regramento previdenciário diverso, sem ter direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa.

Nesse sentido assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I

- Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição).

II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Dessa interpretação constitucional, veio o entendimento jurídico consolidado no contorno jurisprudencial trazido no Tema 163 do STF, que, ao tratar da “
Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade”,
concluiu, em repercussão geral que: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites que instruíam a inicial, a Autora ingressou no serviço público em 21.09.1992, portanto, antes a edição da EC 41/2003 que ocorreu em
21.01.2000
.

Assim, entendo que os descontos previdenciários em seus vencimentos, sobre o valor recebido a título de
adicional de insalubridade, adicional noturno e de regime de plantão
são indevidos, porque não serão incorporados a verba de aposentadoria do servidor.

No mesmo sentido é o entendimento constante no julgado abaixo transcrito, proferido pelo Colegiado Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

(RI no
1001669-27.2019.8.11.0001,
Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Julgamento: 06.07.2020).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o Reclamado
a restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, noturno e plantão; devidamente comprovado nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com o entendimento firmado no
TEMA 905 do STJ
.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023